Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-47.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIA MEDIANTE FRAUDE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INCABÍVEL A DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.

1. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios rejeitada.

2. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e a parte ré se encontram no conceito de consumidor e fornecedora de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela.

3. O prejuízo decorrente da conduta desidiosa do banco requerido/recorrente, que deixou de adotar os mecanismos de segurança necessários no seu canal com os seus clientes, não pode ser transferido à parte requerente, pessoa estranha à operação bancária realizada mediante fraude na contratação do empréstimo consignado.

4. As instituições financeiras devem gerir contas e contratos com segurança, respondendo de forma objetiva por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias – Súmula 479 do STJ.

5. A parte apelada sofreu diversas ofensas imateriais de encargos extras, em razão dos descontos indevidos, empréstimos que nunca contratou, tendo que procurar o Procon e, inclusive, ajuizar uma demanda com o fim de fazer cessar descontos indevidos em sua conta, oriundos de serviços supostamente contratados. Assim, a conclusão que se chega é a de que é cabível a indenização a título de danos morais, devendo o Banco apelante reparar o dano sofrido pelo apelado.

6. A redução do valor arbitrado a título de danos morais não deve ocorrer se, na sentença, ficar demonstrado que o juízo a quo considerou sua finalidade reparatória, atendendo, igualmente, ao caráter punitivo e pedagógico que integra essa forma de indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.